Tribunal: TJBA
Processo: 8028679-82.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8028679-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

REQUERENTE: D. S. N. F. e outros

Advogado(s)
:
DAYANA GLEYCE DE SOUZA BARBOSA

REQUERIDO: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
PAULO RAFAEL DE LUCENA FERREIRA, MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO, IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO, JOAO LOYO DE MEIRA LINS, FELICIANO LYRA MOURA, MARIA JULIA GALVAO FALCAO FONSECA, JOAO VICTOR DE ARAUJO AZEVEDO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR. SERVIÇO COM NATUREZA EDUCACIONAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por menor beneficiário de plano de saúde, objetivando a obrigatoriedade de fornecimento de acompanhante terapêutico para atendimento em ambiente escolar e domiciliar, no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde é obrigado a fornecer acompanhamento terapêutico fora do ambiente clínico, em especial no contexto escolar ou domiciliar, como parte do tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com TEA.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do TJBA e de outros tribunais estaduais entende que o acompanhamento terapêutico escolar ou domiciliar possui natureza eminentemente educacional, não se inserindo no conceito de assistência médica obrigatória dos planos de saúde.

A responsabilização pelo acompanhamento especializado em sala de aula compete à instituição de ensino, conforme previsto nas Leis nº 12.764/2012 e nº 13.146/2015.

A atuação do assistente terapêutico fora do ambiente clínico extrapola os limites de cobertura contratual dos planos de saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O plano de saúde não está obrigado a custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, por se tratar de serviço de natureza educacional. 2. A responsabilidade pela inclusão de profissional de apoio para alunos com deficiência, inclusive com TEA, é da instituição de ensino.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; Lei nº 13.146/2015, arts. 28 a 30.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8042004-66.2021.8.05.0000, Des. Joanice M. G. de Jesus, j. 14.06.2022; TJSP, AI 2041571-14.2023.8.26.0000, Rel. Des. Wilson L. Ribeiro, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo Interno nº 8028679-82.2025.8.05.0000, tendo como Agravante D.S.N.F, representado por sua genitora OSMARINA MARQUES RIBEIRO FERNANDES e como Agravada a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA